Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715795-59.2025.8.07.0001 RECORRENTE: JAYRO LUIZ MENDES DE SOUSA MARTINUSSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NO IMÓVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legítimo o ingresso de policiais em domicílio alheio sem mandado judicial quando presentes circunstâncias que evidenciem situação de flagrante delito, nos termos do art. 5o, XI, da Constituição Federal e do art. 302 do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que a entrada dos policiais foi precedida de autorização da moradora do imóvel, confirmada por gravação em vídeo e corroborada pela narrativa coerente dos agentes públicos, cuja palavra goza de presunção de legitimidade. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas por meio do auto de prisão em flagrante, laudos periciais, termos de apresentação e apreensão, depoimentos policiais e declaração do usuário que admitiu a compra de entorpecentes do réu em diversas ocasiões. 4. Mantida a dosimetria da pena em 8 anos e 9 meses de reclusão, fixada com observância dos critérios legais, com exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e conduta social desfavorável, e aumento na segunda fase pela reincidência, em fração de 1/6, dentro de parâmetros jurisprudenciais aceitos. 5. Regime inicial fechado corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, em razão da pena aplicada, da reincidência e da avaliação negativa das circunstâncias judiciais. 6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, diante do não preenchimento dos requisitos dos arts. 44 e 77 do Código Penal. 7. Presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, sobretudo para garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente sustenta que o decisum objurgado deu interpretação divergente aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal, pugnando pela absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos de materialidade in casu, porquanto as provas que lastrearam o decreto condenatório seriam ilícitas. Colaciona julgados do STJ para amparar a controvérsia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 157 e 240, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). No mesmo sentido, AgRg no AREsp n. 2.884.568/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024